Tribunal: TJBA
Processo: 8025022-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025022-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: ANTONIO CESAR DE SCHOUCAIR JAMBEIRO

Advogado(s)
:
ISABELLE DUARTE DE PAULA E SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE CONCEDE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA REQUERIDA PELO AUTOR. COBERTURA PARA APARELHOS ESTÉTICOS, PRÓTESES, INCLUINDO MARCA-PASSOS, OU ÓRTESES DE QUALQUER NATUREZA. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 9.656/1998. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO SUMULAR N.º 608 DO STJ. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 51, IV E § 1º, II DO CDC. OCORRÊNCIA. TRATAMENTO PRESCRITO POR RELATÓRIOS MÉDICOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA EM PROL DO AGRAVADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8025022-35.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, e Agravado
ANTONIO CESAR DE SCHOUCAIR JAMBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator designado.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado